Tribunal: STF
Processo: RE 1476443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.